Tribunal: TJDFT
Processo: 0727012-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS A INVENTARIAR. LIQUIDEZ. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS LIQUIDAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE.
1. O espólio é um ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele, sendo representado pelo administrador provisório (artigo 985 do Código de Processo Civil) ou pelo inventariante (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil), com capacidade para a prática de atos jurídicos e, portanto, legitimidade processual para estar nos polos da relação jurídico-processual, cujo acervo patrimonial constante do espólio é o parâmetro de referência para aferição de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça.
2. O espólio somente tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça quando demonstrada sua hipossuficiência. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Inexistindo liquidez dos bens a inventariar, pode-se conceder a gratuidade de justiça, em caráter provisório, para que as despesas processuais sejam recolhidas após a liquidação do patrimônio ao final do processo.
4. Recurso conhecido desprovido.